Tribunal: TJPA
Processo: 0005987-14.2011.8.14.0051
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005987-14.2011.8.14.0051

APELANTE: NILTON CESAR PEREIRA FIGUEREDO

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGADA DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. TESE IMPROCEDENTE
. Provado nos autos a conduta inicialmente trazida na denúncia. Depoimentos de testemunhas que demonstraram, de forma clara, a autoria delitiva atribuída aos recorrentes.
PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL PARA QUE A PENA FINAL SEJA IMPOSTA EM QUANTUM MENOR. PRETENSÃO IMPROCEDENTE.
Mais de uma

circunstância judicial foi valorada desfavoravelmente ao apelante, mostrando-se devidamente fundamentada ambas, além do que, a pena base do recorrente foi imposta muito próximo do mínimo permitido para o tipo violado.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
Nilton César Pereira Figueiredo
, por meio de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 3ª Vara Criminal, privativa do Tribunal do Júri, da Comarca de Santarém, que o condenou
à pena de 13 (treze) anos de reclusão
,
pelo cometimento do crime previsto no art. 121, § 2º, I,
do Código Penal Brasileiro
, devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a denúncia que
na madrugada do dia 25/12/2010, o ora denunciado Nilton Cesar Pereira Figueiredo, desferiu disparos de arma de fogo, tipo revólver, calibre 32, contra a vítima Raimundo Nonato de Sousa Azevedo, causando-lhe o óbito. Segundo foi apurado, a vítima em companhia de sua filha Iara Beatriz Fernandes Azevedo, encontrava-se caminhando pela Rua da Indústria, sendo que ao passar em frente a residência do ora denunciado, disse: “Quero falar contigo”. Assim, Nilton de posse de um terçado, travou luta corporal com Raimundo, sendo necessária a intervenção de terceiros na situação, os quais o encaminharam para dentro de sua casa. Ato contínuo, o ora denunciado, voltou de sua residência de posse de uma arma de fogo, apontando na direção da vítima, ocasião em que a filha da mesma se posicionou em sua frente, com o intuito de defendê-lo e suplicou pela vida de seu genitor. Contudo, seu pedido não foi aceito por Nilton, que desferiu o primeiro tiro, que não chegou a atingir ninguém. Deste modo, temendo pela vida de sua filha, afastou-a e Nilton efetuou mais dois disparos, os quais culminaram no óbito da vítima.

Em 20 de junho de 2013 o denunciado foi pronunciado, conforme ID 7661633.

Dessa decisão foi interposto Recurso em Sentido Estrito, tendo o mesmo sido improvimento em julgamento neste Tribunal de Justiça.

Transitada em julgada a decisão de pronúncia, o denunciado foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular, sendo condenado à pena privativa de liberdade de 13 (treze) anos de reclusão, por violação do art. 121, § 2º, I, do CPB.

Inconformado, foi interposto recurso de apelação, argumentando,
e
m suas razões recursais, ID 7661669 e ss,
que a decisão dos jurados foi contrária às provas contidas nos autos, bem como a inexistência da qualificadora do motivo torpe, já que aduz que o denunciado agiu em legítima defesa quando atirou na vítima. Requer, de forma subsidiária, a redefinição da pena base para seu mínimo legal.

Em contrarrazões
, o representante do Ministério Público manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça, Ricardo Albuquerque da Silva, opina pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa no mérito recursal.

1 - DA ALEGADA DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS.

Entende a defesa que a decisão do Júri Popular foi contrária às provas contidas nos autos, bem como a inexistência da qualificadora do motivo torpe, já que aduz que o denunciado agiu em legítima defesa quando atirou na vítima, devendo a decisão condenatória ser anulada para que o réu seja submetido a novo Júri Popular.

Apesar da irresignação do apelante, entendo, ao analisar os autos, que a decisão proferida pelo Júri Popular foi tomada levando-se em conta tudo o que foi produzido no processo, ficando demonstrado, de forma serena, que o recorrente foi o autor do crime que lhe foi imputado na denúncia, e, como os jurados tiveram acesso a todas as provas presentes no processo, verificaram que os testemunhos prestados ainda na fase inquisitiva, foram corroborados por outros na fase judicial, servindo, dessa forma, como meio de prova idôneo para se embasar um decreto condenatório,
senão vejamos
:

A testemunha, IARA BEATRIZ FERNANDES AZEVEDO, em seu depoimento perante o Júri Popular, mídia constante à ID 15741790, disse que
se encontrava com a vítima, seu pai, no momento do crime; que ao passarem na frente da casa do réu, a vítima falou os textuais para Cesar "quero falar contigo" para o recorrente, tendo este pegado um terçado e partido para cima da vítima; que os dois travaram luta corporal; que em seguida surgiram vários populares que levaram o réu para dentro de sua casa; que a depoente percebeu que seu pai estava cortado no pescoço atrás da orelha; que o denunciado saiu novamente de sua casa com uma arma de fogo em punho e apontou a mesma em direção ao ofendido; que a depoente ainda veio a ficar em frente de seu pai, vítima dos autos, pedindo para que o apelante não atirasse; que mesmo assim o réu efetuou um primeiro disparo, não acertando em ninguém; que em seguida a vítima empurrou a depoente de sua frente como forma de proteção e o réu aproveitou e efetuou mais dois disparos acertando um tiro no peito do ofendido, tendo este caído ao chão; que o denunciado aproximou-se do ofendido, no entanto, a depoente deitou-se sobre seu pai pedindo para que o recorrente não atirasse mais; que o réu ainda chegou a apontar a arma de fogo em direção a vítima, mas não chegou a efetuar o disparo; que em seguida o denunciado fugiu do local do crime.

A outra testemunha, BRUCE BRANCHES NUNES, falou em juízo
,
mídia constante à ID 15741790,
que estava na rua da Industria no momento do fato; que percebeu uma gritaria entre vários populares, viu o réu saindo de dentro da sua casa em posse de um revolver; que o denunciado desferiu dois tiros em direção ao ofendido; que este caiu no chão e, em seguida, o apelante se aproximou da vítima; que a adolescente lara, filha da vítima, deitou-se sobre seu pai, pedindo para o recorrente que não atirasse mais; que em seguida o réu fugiu do local; que acredita que o motivo do crime era porque o réu sempre se insinuava para a filha da vítima, a informante Iara, menor de idade.

Pelo que se pode averiguar nos depoimentos transcritos acima, bem como nos quesitos votados pelo Conselho de Sentença, a decisão do Júri Popular foi embasada em todas as provas colacionadas ao processo, estando a mesma em sintonia com as provas produzidas, não havendo por que entender que a decisão tenha sido contrária às provas dos autos.

É cediço que a Constituição da República concedeu ao Tribunal Popular a pesada missão de julgar o seu próximo pela prática de crimes dolosos contra a vida, e, assim como nós, componentes do Poder Judiciário, os jurados analisam as provas produzidas na instrução feita diante de si e ainda aquelas que constam dos autos para chegar a sua conclusão.

Com efeito, não se vislumbra, no caso, decisão contrária à prova dos autos, pois buscou-se proferir a sentença levando-se em consideração tudo o que foi trazido ao processo, não havendo nada que possa macular tal decisão, sendo inclusive pacífico junto a outros tribunais a possibilidade para que o Júri proceda dessa maneira,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. DELIBERAÇÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO DE CONCLUSÃO DEVIDAMENTE DEBATIDA NO PLENÁRIO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS QUE SE IMPÕE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Ante a previsão constitucional expressa da soberania dos veredictos (art. 5.º, XXXVIII), nos crimes dolosos contra a vida a análise de mérito sobre os fatos é de exclusividade do Corpo de Jurados, a quem compete concluir pela condenação ou absolvição do Réu, além da incidência de qualificadoras e causas de aumento ou diminuição. A modificação da decisão por outro Tribunal é vedada, salvo veredicto manifestamente contrário à prova dos autos, com a submissão do feito a novo júri, consoante previsão do art. 593, inciso III, alínea d, c.c. o § 3.º, do Código de Processo Penal. 2. Na hipótese, consignou a Corte de origem que o Tribunal Popular prestigiou alegação efetivamente apresentada nos debates, preterindo, por íntima convicção, uma das perícias conflitantes em relação àquela que reputavam melhor corresponder ao caso sub judice. Assim, se os jurados acolheram uma das teses probatórias sustentadas na sessão plenária, deve-se manter o veredicto soberano do Conselho de Sentença. 3. Manutenção da decisão monocrática denegatória do pedido de habeas corpus que se impõe. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 468460 MS 2018/0234051-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 07/11/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2019)

Dessarte, os jurados decidem sob égide da íntima convicção, de modo que não lhes é exigida a motivação fundamentada de suas conclusões, motivo pelo qual não configura qualquer contrariedade com as provas dos autos, pois o órgão jurisdicional é livre para apreciar as provas como bem lhe aprouver.

A soberania dos veredictos é garantida constitucionalmente (art. 5º, XXXVII, “c” da CF/88) e a conclusão a que chegam os componentes do Conselho de Sentença é imponderável neste caso, pois foi exatamente para isso que a instituição foi prevista na própria Constituição Federal para que, apenas em situações excepcionais, a decisão seja revista.

No caso em apreço, a meu ver, a decisão condenatória deverá permanecer em sua íntegra, por não haver contradição na decisão dos jurados com as provas constantes dos autos, já que na existência de duas versões nos autos, apresentadas ao Conselho de Sentença e este, acolhendo uma dessa versões, embasado nas provas produzidas, não conduz a qualquer nulidade do feito por mera insatisfação da parte apelante quanto a decisão recorrida, não tendo sido demonstrado nos autos qualquer excludente de ilicitude praticada pelo réu, como a pretensa legítima defesa ventilada neste recurso.

2 - DA PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL.

De forma subsidiária, requer a reanálise da dosimetria penal, para que a pena seja redefinida para o importe menor.

A dosimetria procedida pelo juízo a quo se deus nos seguintes termos, ID 7661667
:

A – Da pena base (artigo 59 do Código Penal – circunstâncias judiciais): A primeira circunstância judicial a ser analisada é a culpabilidade do réu, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime, não se importando em causar à morte da vítima adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada desfavorável ao acusado; Diante dos registros no sistema LIBRA o acusado possui bons antecedentes, eis que não responde a outros processos criminais; A sua personalidade deve ser considerada favorável eis que restou demonstrado que nunca se envolvia em confusões; Já a sua conduta social também deve ser considerada favorável, eis que nos autos restou demonstrado que o mesmo mantinha um bom convívio social com as pessoas em sociedade; Quanto aos motivos considerando foi objeto de quesitação própria por isso não os considerarei nesse momento; Já no tocante as circunstancias considerando que a forma como praticado o fato a vítima não teve condições de se defender entendo que isso também ser entendido como desfavorável ao réu; As consequências extrapenais foram extremamente grave, pois, a vítima veio a falecer deixando família sem um genitor entendo isso grave e desfavorável ao réu; por fim, entendo que não houve demonstração de que o comportamento da vítima naquele momento contribuiu a prática do delito, por isso, essa circunstância judicial deve ser considerada desfavorável ao acusado, com fundamento nessas circunstâncias judiciais fixo a pena base entre o grau médio e máximo do artigo 121, §2º, inciso I, do Código Penal, ou seja, em 14 (quatorze) anos de reclusão.

B – Das atenuantes e agravantes: Analisando o presente caso vislumbro a inexistência de agravantes, mas vislumbro a existência da atenuante da confissão, e, por isso, reduzo a pena para 13 (treze) anos de reclusão.

C – Das causas de aumento e de diminuição: Na última parte da fixação da pena também verifico não existir nenhuma causa de aumento, bem como, nenhuma causa de diminuição de penal, por isso, não promovo nenhuma alteração da pena nessa fase de sua fixação.

D – Da pena definitiva - Desta forma fica a pena do réu NILTON CESAR PEREIRA FIGUEIREDO fixada em 13 (treze) anos de reclusão.”

Ora, as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59,
caput
, do Código Penal Brasileiro, darão fundamento para o magistrado, ao analisá-las, estipular a pena-base, quando da dosimetria da pena, partindo daí para as demais fases do critério trifásico da dosimetria.

O legislador ao editar a norma constante no artigo 59 do CP, não tratou de estipular qualquer critério matemático específico, qualquer percentual atribuído a cada uma das oito circunstâncias judiciais previstas nele, ficando a cargo do Magistrado, ao analisar o caso concreto, averiguar o quão de valoração será dado a cada uma, não significando que todas elas terão o mesmo valor, podendo existir, repito, na análise de uma situação fática determinada, valoração maior a uma e menor a outra, não existindo, nesse aspecto, qualquer falha ou omissão do juiz, e sim, existirá mera discricionariedade vinculada do Magistrado,
inclusive, caso valorada apenas uma circunstância judicial em desfavor do réu, já é motivo suficiente para a elevação da pena além de seu mínimo legal
.

No caso dos autos, foram averiguadas mais de uma circunstância judicial desfavorável ao apelante, tendo a pena base sido dosada em 14 anos de reclusão, para um crime que possui uma pena em abstrato de 12 a 30 anos de reclusão, mostrando-se bastante adequada e proporcional a pena base aplicada, encontrando-se esta bem próximo a seu mínimo legal, além do que, as circunstâncias judiciais valoradas desfavoravelmente aos denunciados se mostraram devidamente fundamentadas,
cabendo ressaltar que a valoração de apenas uma circunstância judicial em desfavor do réu já é motivo suficiente para a elevação da pena além de seu mínimo permitido e, no caso em estudo, as circunstâncias negativas foram acima de uma e, mesmo assim, o juiz sentenciante apenas dois anos acima do mínimo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos acima expostos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator

Belém, 25/09/2023